Tribunal: TJDFT
Processo: 0741966-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Processo : 0741966-90.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 211823595 dos autos originários n. 0713198-73.2023.8.07.0006) que indeferiu a consignação dos valores que o autor, aqui agravante, entende incontroversos em relação ao contrato celebrado entre as partes. O agravante relata tratar-se de ação revisional c/c consignatória com pedido de tutela de urgência cautelar antecedente, na qual busca a revisão de contrato de financiamento de veículo firmado com o agravado, ao argumento de que a instituição financeira cobra taxa de juros abusivas, além de valores indevidos. Defende a possibilidade de depositar a quantia que entende devida, com amparo no art. 335, III, do CPC. Salienta a obrigatoriedade da consignação em juízo, sob pena de extinção da ação, conforme entendimento do STJ. Pede, liminarmente, autorização para realizar os depósitos e, no mérito, a reforma da decisão combatida. Decido. O presente agravo não deve ser conhecido, tendo em vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade, também denominado princípio da singularidade dos recursos ou, ainda, princípio da unicidade recursal, o qual estabelece que, para cada ato judicial recorrível, há um recurso específico, sendo, portanto, inadmissível o uso concomitante ou cumulativo de dois ou mais recursos visando à impugnação do mesmo ato judicial. A propósito, confira-se o aresto do STJ: [...] I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 26/04/2017. II. É assente, na jurisprudência do STJ, o entendimento de que a interposição de dois ou mais recursos, pela mesma parte e contra a mesma decisão ou acórdão, impede o conhecimento daqueles que foram apresentados após o primeiro apelo, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade. Precedentes do STJ: EDcl no AgRg no AREsp 799.126/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, DJe de 09/06/2016; AgRg no REsp 1.525.945/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe de 03/06/2016. III. Isso porque, "no sistema recursal brasileiro, vigora o cânone da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, segundo o qual, manejados dois recursos pela mesma parte contra uma única decisão, a preclusão consumativa impede o exame do que tenha sido protocolizado por último. Precedentes" (STJ, AgInt nos EAg 1.213.737/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de 26/08/2016). IV. Embargos de Declaração não conhecidos. (EDcl no AgInt no AREsp 1037203/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda Turma, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017) No caso, o agravante interpôs o presente agravo de instrumento antes do julgamento dos embargos de declaração interpostos na origem contra a mesma decisão. Portanto, já interposto recurso contra a decisão do juízo originário, o qual se encontra pendente de julgamento, este agravo não deve ser conhecido. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília – DF, 4 de agosto de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator